Tribunal: TJSP
Processo: 1008919-79.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Ação revisional – Contrato de financiamento – Despesa com serviços de terceiros (registro do contrato).

É válida a cláusula que prevê o ressarcimento de serviços prestados por terceiros, referente a despesa com registro do contrato, a qual conta com suporte normativo alheio à regulação bancária em sentido estrito (art. 1.361 do Código Civil e art. 2o da Resolução-CONTRAN no 320, de 2009) – ,

Ementa:
Ação revisional – Contrato de financiamento – Despesa com serviços de terceiros (registro do contrato).

É válida a cláusula que prevê o ressarcimento de serviços prestados por terceiros, referente a despesa com registro do contrato, a qual conta com suporte normativo alheio à regulação bancária em sentido estrito (art. 1.361 do Código Civil e art. 2o da Resolução-CONTRAN no 320, de 2009) – , ressalvando-se, contudo, a possibilidade de constatação da abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e de controle judicial da onerosidade excessiva em cada caso concreto.

Ação improcedente. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553331
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008919-79.2019.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante ELCIO JOSE
CARDOZO, é apelado BANCO DAYCOVAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008919-79.2019.8.26.0297 -Voto no 45208
2
Voto n°: 45208
Apel. n°: 1008919-79.2019.8.26.0297
COMARCA: Jales
APTE. : ELCIO JOSÉ CARDOZO (justiça gratuita)
APDO. : o BANCO DAYCOVAL S/A
Ação revisional Contrato de financiamento Despesa com
serviços de terceiros (registro do contrato).
É válida a cláusula que prevê o ressarcimento de serviços
prestados por terceiros, referente a despesa com registro do
contrato, a qual conta com suporte normativo alheio à regulação
bancária em sentido estrito (art. 1.361 do Código Civil e art. 2o da
Resolução-CONTRAN no 320, de 2009)
, ressalvando-se,
contudo, a possibilidade de constatação da abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente prestado e de controle
judicial da onerosidade excessiva em cada caso concreto.
Ação improcedente. Recurso não provido.
Trata-se de apelação contra a sentença que julgou
improcedente a ação revisional de cédula de crédito bancário financiamento de
veículos no 40-362983/14.
Aduz o autor, em resumo, que é ilegal e abusiva a cobrança
da despesa com serviços de terceiros, na medida em que inexistiu a prestação do
serviço que a legitimasse, cujo valor lhe deve ser restituído com reflexo dos juros
contratuais sobre ele incidente e em dobro.
Recurso admitido, eis que preenchidos os requisitos legais,
bem processado, respondido e isento de preparo por ser o autor beneficiário da
gratuidade processual.
É o relatório.
O recurso não vinga.
O apelante requer a devolução do valor cobrado a título de
despesa com serviços de terceiros, no valor de R$147,40, que veio explicitado no
“orçamento de operação de crédito direto ao consumidor (CDC) veículos” como
sendo relativo a “Ressarcimento de despesas com registro de contrato/gravame
no órgão de trânsito” (cláusula “C.6” fl. 59).
O instrumento contratual, por seu turno, foi firmado em
24.10.2014.
É certo que, acerca da legalidade da cobrança, em contratos
bancários, de tarifas e despesas administrativas, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça posicionou-se em Recursos Especiais alçados a repetitivos, delimitando e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008919-79.2019.8.26.0297 -Voto no 45208
3
solucionando as controvérsias, fixando, no geral, as seguintes teses:
“A Seção, por unanimidade, conheceu do recurso especial
e deu-lhe parcial provimento para que sejam observados os
juros remuneratórios nas taxas mensal e anual efetiva, como
pactuados, e para restabelecer a cobrança das taxas/tarifas
de despesas administrativas para abertura de crédito (TAC) e
de emissão de carnê (TEC), e a cobrança parcelada do IOF,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Para os efeitos do art. 543-C, do CPC, ressalvados os
posicionamentos pessoais dos Srs. Ministros Nancy Andrighi
e Paulo de Tarso Sanseverino, que acompanharam a
relatora, foram fixadas as seguintes teses:
1. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da
vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação
das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de
carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato
gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso
concreto;
2. Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em
30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para
pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente
previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade
monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a
contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa
de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o
mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no
início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira;
3. Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto
sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos
mesmos encargos contratuais”.1
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
1 Segunda Seção, Recursos Especiais nos. 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, rel. Min. Maria Isabel
Gallotti, j. 28/08/2013. (Tema 618).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008919-79.2019.8.26.0297 -Voto no 45208
4
DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento
pelo
consumidor
da
comissão
do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado
em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”.2
Relativamente à cobrança nominada de “Serviços de
Terceiros”, é certo que ela se refere à despesa com registro do contrato,
consoante esclarecido e consignado no “orçamento de operações de crédito”,
tendo sido comprovada a prestação do serviço a fl. 77.
Oportuno salientar que a despesa com registro do contrato,
apesar de não se encontrar prevista no rol taxativo da Resolução CMN no.
3.919/2010, nem na Resolução anterior (no 3.518/2007), nada tem de irregular ou
ilegal.
Isso porque não se trata, em rigor, de tarifa bancária regulada
2 Segunda Seção, REsp. 1.578.553/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018. (Tema
958)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008919-79.2019.8.26.0297 -Voto no 45208
5
pelas normas baixadas pelo Conselho Monetário Nacional ou pelo Banco Central,
nem se refere a serviço financeiro classificável como essencial, prioritário,
especial ou diferenciado.
Consiste, na verdade, em ressarcimento pecuniário exigido
pelo mutuante por despesas com o registro do contrato de financiamento junto à
matrícula do bem dado em garantia no Órgão de Trânsito, tendo como suporte
normativo disposições alheias à regulação bancária em sentido estrito (artigo
1.361 do Código Civil e artigo 2o da Resolução-CONTRAN no 320, de 2009), o
que, por si só, não lhe retira a validade.
Por outro lado, verifica-se, no caso concreto, que o valor
cobrado por tal despesa não se revela abusivo, coadunando-se com o praticado
no mercado financeiro.
Logo, não há qualquer ilegalidade ou irregularidade na
cobrança em tela.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Majora-se a verba honorária de R$1.000,00 (um mil reais)
para R$1.200,00 (um mil e duzentos reais), consoante dispõe o artigo 85, §11, do
CPC/2015, com a ressalva da gratuidade processual concedida nos autos.
ITAMAR GAINO
Relator